Tribunal: TJSP
Processo: 0002791-45.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. DEFESA. ROUBO MAJORADO. Artigo 157, §2o, inciso I (com redação anterior à lei no 13.654/18), do Código Penal. Preliminar rejeitada. Procedimento estabelecido pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, que se cuida de recomendação legal, cuja inobservância só configura nulidade se demonstrado o prejuízo. Inteligência do artigo 563, do mesmo Código. Mérito. Materialidade e autoria

Ementa:
APELAÇÃO. DEFESA. ROUBO MAJORADO. Artigo 157, §2o, inciso I (com redação anterior à lei no 13.654/18), do Código Penal. Preliminar rejeitada. Procedimento estabelecido pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, que se cuida de recomendação legal, cuja inobservância só configura nulidade se demonstrado o prejuízo. Inteligência do artigo 563, do mesmo Código. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Afastada a majorante do emprego de arma de fogo. Embora não se exija a apreensão do artefato, necessária a prova suficiente, não produzida na espécie, dado o inseguro relato da vítima nesse aspecto e da ausência de outros elementos. Dosimetria. Pena readequada ao patamar mínimo, diante do afastamento da causa de aumento de pena. Regime aberto que melhor se adequa ao caso. Impossibilidade de legal de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de sursis. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.